Tribunal: TJPA
Processo: 0882306-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882306-93.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA GOMES DE JESUS FILHA, JOAO BATISTA DOS SANTOS, ROSANIA SILVA SANTOS, WILIA COUTINHO DE SOUZA, JOSE ARNALDO BORGES DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0882306-93.2023.8.14.0301

Apelantes:
MARIA GOMES DE JESUS FILHA E OUTROS

Apelado: ESTADO DO PARÁ

Procurador de Justiça: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito. Extinção do feito sem resolução de mérito. Litigância predatória. Inexistência de fundamento legal. Reforma da sentença. Julgamento imediato do mérito. Tema 986/STJ. Improcedência dos pedidos.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ajuizada por particulares visando à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica, com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na caracterização de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em discussão consistem em:

(i) saber se a extinção do feito sem resolução de mérito, com base em suposta litigância predatória, encontra respaldo legal;

(ii) saber se, reformada a sentença, é possível o julgamento imediato do mérito nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC;

(iii) saber se as tarifas TUST e TUSD integram ou não a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada no Tema 986 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito com base na chamada "litigância predatória" não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo certo que a análise de eventual má conduta profissional compete à OAB, não ao Judiciário.

4. Estando o feito em condições de imediato julgamento, aplica-se o disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema 986 (REsp 1.692.023/MT e outros) reconhece que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

6. Considerando que a presente demanda foi ajuizada após a modulação de efeitos estabelecida no julgamento dos recursos repetitivos, inaplicável qualquer exceção à regra da incidência tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a extinção do feito sem resolução de mérito. No mérito, julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

A caracterização de litigância predatória, por si só, não constitui fundamento legal para extinção do feito sem resolução de mérito, competindo à OAB a apuração de eventual conduta irregular.

As tarifas TUST e TUSD, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme decidido pelo STJ no Tema 986.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, §3º, I; LC 87/1996, art. 13, §1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986 (REsp 1.692.023/MT, rel. Min. Herman Benjamin); TJPA, ApCiv 0800308-74.2022.8.14.0031, rel. Des. Gleide Pereira de Moura.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA GOMES DE JESUS FILHA E OUTROS em desfavor do ESTADO DO PARÁ.
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito nº 0882306-93.2023.8.14.0301.

A petição inicial tinha como objetivo afastar a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida. Alegam os autores que tais tarifas não constituem mercadoria e que sua inclusão na base de cálculo do imposto é indevida, requerendo, ainda, a restituição dos valores cobrados a esse título, acrescidos de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID Num. 17333196), extinguindo a ação sem resolução de mérito, sob o argumento de que se trata de litigância predatória, uma vez que integra um conjunto de 319 (trezentas e dezenove) demandas similares ajuizadas de forma padronizada. Destacou-se, ainda, a ausência de individualização das provas e a inadequação processual das petições iniciais.

Inconformado os autores, interpuseram recurso de apelação (ID Num. 17333213), argumentando que a caracterização de litigância predatória é equivocada, sendo a repetitividade inerente às ações em massa, especialmente quando fundamentadas em direitos homogêneos. Alegam que a matéria possui respaldo jurídico e está vinculada ao Tema 986 do STJ, o qual determinou o sobrestamento das demandas em âmbito nacional.

Sustentam que as acusações de padronização das peças processuais e de ausência de comprovação documental são infundadas, considerando a prática comum de adaptação de teses em demandas similares.

Defendem, por fim, que o conceito de litigância predatória não se aplica a situações em que o direito tutelado possui natureza tributária e interesse coletivo.

Ao final, requereram a reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 17333268), pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, e determinei, em seguida, a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público. (ID Num. 18938574).

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou com base na Recomendação nº 34 do CNMP. (ID Num. 19217975).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Os apelantes ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade do ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), cobradas nas faturas de energia elétrica dos demandantes.

Quanto à alegação de litigância predatória, importa destacar que é entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça que, ainda que haja indícios dessa prática, a advocacia predatória não pode ser utilizada como fundamento legal para a extinção do processo sem resolução de mérito. Isso porque a análise da conduta profissional do advogado é de competência exclusiva do respectivo órgão de classe, e não do Poder Judiciário. Confira-se:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I - A análise do exercício da advocacia predatória é de competência do Órgão de Classe do profissional, não possuindo o magistrado força legal para tanto, bem como para indeferir a petição inicial sob esse fundamento, mormente quando preenchidos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e devidamente acompanhada da documentação que embasa a pretensão.

II - Nesse cenário, não cabe ao magistrado não dar prosseguimento no feito, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

III - Provimento do recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida, retornando ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.” (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800308-74.2022.8.14.0031 – Relator (a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023).

Portanto, não cabe ao magistrado obstar o acesso à Justiça com fundamento no caráter predatório da demanda, sobretudo quando dispõe de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas, como acionar o respectivo órgão de classe do profissional.

Assim, passo a apreciar os fundamentos alegados pelo recorrente, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito propriamente dita, com o objetivo de afastar o indeferimento da petição inicial e viabilizar o julgamento dos pedidos formulados pelos demandantes, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

Ao indeferir a petição inicial sob o fundamento de caracterização de demanda predatória, o Juízo de origem desconsiderou a existência de ações repetitivas em todo o país envolvendo a pretensão deduzida pelos autores, bem como a tramitação de recursos repetitivos que deram origem ao Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, ao julgar os recursos representativos da controvérsia (REsp 1.734.946/SP; REsp 1.734.902/SP; REsp 1.692.023/MT; REsp 1.699.851/TO), fixou a seguinte tese:

STJ, Tema 986: “A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E/OU A TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD), QUANDO LANÇADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMO ENCARGO A SER SUPORTADO DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR FINAL (SEJA ELE LIVRE OU CATIVO), INTEGRA, PARA OS FINS DO ART. 13, § 1º, II, 'A', DA LC 87/1996, A BASE DE CÁLCULO DO ICMS”.

Para maior elucidação, transcrevo o julgado:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO.

1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS.

2. A primeira observação a ser feita é atinente à importância do tema debatido: o ICMS constitui a principal fonte de arrecadação tributária dos Estados e do Distrito Federal.

3. Registra-se, de início, que a matéria, conforme reconhecido no Supremo Tribunal Federal, é de natureza infraconstitucional. Nesse sentido, conveniente transcrever o Tema 956/STF: "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica.".

(...)

TESE REPETITIVA. 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (....)” (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024)

Portanto, a solução de mérito deve se dar com a aplicação da tese firmada no Tema 986 do STJ, que reconhece a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS. Assim, os pedidos formulados na petição inicial devem ser julgados improcedentes.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986, STJ. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ANÁLISE DA CONDUTA DO ADVOGADO É DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE CLASSE PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, CPC. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.

1. Os apelantes ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade de tributo, pleiteando: 1) a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica dos demandantes; 2) o pagamento de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Tais pedidos foram indeferidos pelo magistrado a quo, sob a fundamentação de que é demanda predatória;

2. É entendimento deste Tribunal de Justiça que, ainda que haja indícios de litigância predatória, a advocacia predatória não pode ser utilizada como fundamento legal para a extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista que a análise do exercício da conduta do advogado é de competência do Órgão de Classe do profissional, não do Órgão Jurisdicional. Assim, não cabe ao magistrado obstar o acesso à justiça, deixando de dar prosseguimento no feito, com fundamento no caráter predatório da demanda.

3. Ao indeferir a petição inicial sob o fundamento de caracterização de demanda predatória, o Juízo de origem desconsiderou a existência de ações repetitivas em todo país, envolvendo a pretensão deduzida pelos autores, bem como a existência de recursos repetitivos que ensejaram o surgimento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Destaca-se que, no presente caso, o provimento do recurso é parcial, apenas para afastar o indeferimento da peça vestibular e viabilizar o julgamento dos pedidos formulados pelos demandantes, em conformidade com o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

5. Nessa trajetória argumentativa, torna-se incontroverso que a pretensão dos apelantes conflita diretamente com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, conforme estipulado pelo artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Adicionalmente, observa-se que a ação originária não está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, dado que o seu ajuizamento ocorreu, especificamente, em 16/08/2023, data posterior ao da publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS.

6. Assim sendo, entendo pela reforma da sentença para afastar o indeferimento da inicial e julgar improcedentes os pedidos iniciais dos apelantes, nos termos da fundamentação.

7. Recurso parcialmente provido.” (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0869192-87.2023.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024)

Assim sendo, entendo pela reforma da sentença, a fim de afastar o indeferimento da petição inicial e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados, conforme os fundamentos expostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença que indeferiu a petição inicial e, no mérito, aplicar o entendimento firmado no Tema 986 do STJ, reconhecendo a legalidade da cobrança do ICMS sobre as tarifas de transporte de energia elétrica (TUST e TUSD), julgando improcedentes os pedidos do apelante
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025